Tribunal: TJPA
Processo: 0002128-66.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002128-66.2015.8.14.0045

APELANTE: ALCIENE DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de apresentação e Apreensão de objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados na fase policial e em juízo

2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA –
apreendidos com a ré petrechos para traficância indicativos da dedicação da apelante à atividade criminosa, obstando o reconhecimento da modalidade privilegiada do delito -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Alciene de Souza Silva, inconformada com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que a condenou como incursa no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso,

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição da recorrente sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas; e, subsidiariamente, postulou pela aplicação do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Narra a peça acusatória,
verbis:

“
Noticiam os autos de Inquérito Policial em epígrafe, instaurado através de auto flagrancial, que no dia 01/04/2015, por volta das 11:49 horas, nesta Cidade, foi presa a denunciada ALCIENE DE SOUZA SILVA, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Consta dos autos que, o Condutor após receber uma denúncia da comercialização de substâncias entorpecentes na residência de ALCIENE DE SOUZA SILVA localizada na Rua Estevão Fontana, n° 671, setor Aripuanã, passou a realizar diligências no local, sendo que na referida data, por volta das 10:00 horas visualizou um movimento intenso de pessoas na residência.

Depreende-se dos autos, que ao adentrar na residência de ALCIENE DE SOUZA SILVA, fora encontrado juntamente com a mesma os indivíduos JANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, PABLO DIEGO DE OLIVEIRA TAVARES e EUDILENE DA SILVA SANTOS, bem como 01 (uma) pedra da substância entorpecente denominada "crack", pesando aproximadamente 306 (trezentos e seis) gramas, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel alumínio e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais).

Ao ser interrogada, a Denunciada ALCIENE DE SOUZA SILVA permaneceu em silêncio.

A autoria e materialidade estão comprovadas pelo estado de flagrância no qual a Acusada foi detida, pelos relatos das testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão e pelo auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica. A Denunciada incorreu no Art. 33 da Lei 11.343/06.
”.

Assim, foi a apelante denunciada e sentenciada como incursa no art. 33,
caput,
da lei 11.343/06.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO
:

Inicialmente, a defesa pugna pela
absolvição
da recorrente, sob alegação de
insuficiência probatória
e existência de dúvidas acerca de sua autoria, o que
não merece guarida
, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo.

Segundo o referido Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, foram encontrados na residência da recorrente:
“
(01) UMA PEDRA AMARELA, ENTORPECENTE CONHECIDA QUE PRESUME-SE VULGARMENTE COMO SER A "CRACK", SUBSTANCIA PESANDO APROXIMADAMENTE 306 GR; (01) UMA BALANÇA DE PRECISÃO; (01) UM ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO; R$ 70,00 - SETENTA REAIS; (02) DUAS MOTOCICLETAS, UMA SENDO A HONDA BIZ 125 ES, COR PRETA, PLACA NWB-9867, CHASSI 9C2JC4220AR400675 E A OUTRA UMA HONDA CG 150, COR VERMELHA, PLACA OTH-7140”.

O Laudo Técnico, por seu turno, atestou resultado conclusivo “POSITIVO” para substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “Cocaína”.

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e no curso do processo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais EDNILSON CUNHA DE SOUZA JÚNIOR e JONE WALTER DOS SANTOS MOREIRA
, transcritos fielmente nas alegações finais da acusação:

“A testemunha Ednilson Cunha de Souza Júnior, durante a audiência de instrução e julgamento (mídia digital fis. 60), confirmou suas declarações prestadas perante a autoridade policial, aduzindo que esteve presente na diligência que resultou na prisão em flagrante da acusada e na apreensão da substância entorpecente. Disse ser papiloscopista e de forma atípica foi auxiliar na abordagem policial. Esclareceu que a casa da processada estava sendo monitorada fazia alguns dias pela polícia civil e que pode observar, na data da prisão, uma movimentação de pessoas no local. Contou, ainda, que foi apreendida cerca de 300g gramas de "crack".”

“Em juízo, a testemunha Jone Walter dos Santos Moreira (mídia digital fl. 34), afirmou que estava na delegacia e presenciou a prisão da acusada e a apreensão da droga, da bala de precisão, um rolo de papel alumínio e duas motocicletas”.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Constata-se, pois, que os agentes da lei vinham monitorando atividades suspeitas na residência da apelante, aproveitando o sinal de uma intensa movimentação no local para autuar em flagrante delito a mesma, momento que foi encontrado em sua posse as substâncias entorpecentes e demais insumos para manufaturação da droga descritos no Autor de Apresentação e Apreensão de Objeto.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado., inexistindo dúvidas acerca de sua materialidade e autoria delitiva.

Deve, assim, ser mantida sem reparos a condenação de Alciene de Souza Silva nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

02. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006):

De forma subsidiária, sustenta a defesa quo recorrente fazer jus ao benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no que
não lhe assiste razão
, pois existem nos autos fundamentos que justifiquem seu afastamento, uma vez que a prova carreada demonstra terem sido apreendidos com a apelante por ocasião de sua prisão em flagrante petrechos para manufatura e embalo da droga, como balança de precisão e rolo de papel alumínio, juntamente com uma “pedra” de cerca de trezentos gramas de “crack”, elementos que, somados às declarações prestadas pelos policiais de que na residência da ré funcionava possível ponto de revenda de drogas, permitem concluir pela dedicação da ré à atividade criminosa, sendo fundamentação idônea para afastamento da modalidade privilegiada do delito.

Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto
os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade
criminosa, em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes ("boca de fumo"), bem ainda, apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e cadernos de anotações a respeito. 2.
Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas
. Precedentes. 3. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2181966 MS 2022/0240416-6, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

E ainda, reapreciando os demais aspectos da dosimetria da sanção que não foram impugnados pelos apelantes, constata-se que não merecem reparos, mostrando-se adequados e proporcionais à hipótese, devendo ser
integralmente

mantida para a apelante a pena de
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento mantendo incólume a sentença hostilizada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023